Tribunal: STF
Processo: ARE 1548143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito Ambiental, Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Parcelamento irregular do solo. Crime ambiental. Lavagem de dinheiro. Art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979. Art. 40 da Lei 9.605/1998. Art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do TJDFT que deu parcial provimento às apelações deduzidas pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.